Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-54.2021.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000698-54.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDALIA DE ARAUJO PINTO - CPF: 982.480.811-68 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000698-54.2021.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São José Dos Quatro Marcos

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrida(s):

Sidalia de Araujo Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED que diz ser indevido em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“ANTE O EXPOSTO, PROPONHO:

I – AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES;

II – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E JUSTIÇA GRATUITA;

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA DATA (SÚMULA 362 STJ), DE ACORDO COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONTUDO FICA CONDICONADO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO;

IV – AFASTAMENTO DO PEDIDO PE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ; E

V – JULGAR COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”.

Aduz a parte autora que foi surpreendida com depósito em sua conta no valor de R$3.543,33, a título de empréstimo. Alega que não assinou qualquer contrato para obtenção do referido empréstimo.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, argumenta que o Contrato n. 816735015, foi celebrado pela autora no dia 02/06/2021, no valor de R$3.543,33, a ser pago em 84 parcelas de R$86,00, foi contratado de maneira legitima, sem qualquer vício na contratação. Em suas razões recursais, juntou cópia do documento pessoal da autora, extrato do INSS e apenas a folha 6/6 da Cédula de Crédito Bancário n. 816735015-1. Ressalto que os demais documentos juntados referem-se à celebração de contrato com terceiros – Milton Czerniak.

Levando-se em consideração os referidos documentos juntados nas razões recursais, retirei este feito da pauta de julgamento do dia 18/10/2022 e determinei que o
Recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. juntasse aos autos,
no prazo de 10 (dez) dias, a cópia
INTEGRAL da Cédula de Crédito Bancário n. 816735015-1.

Contudo, tal determinação não foi cumprida pela instituição financeira Recorrente.

Pois bem. A meu ver, a juntada apenas da folha 6/6 da Cédula de Crédito Bancário n. 816735015-1, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de contrato entre as partes, tendo em vista que caberia a instituição financeira ter acostado todas as folhas do contrato de financiamento, especialmente a que contém a descrição/detalhamento do contrato celebrado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, se não restou comprovada a contratação do empréstimo, cujo valor foi transferido para a conta corrente da autora, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023